Tribunal: TJDFT
Processo: 0021848-81.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Intime-se o credor para apresentar procuração atualizada em favor dos advogados cadastrados no feito ou formulário em nome próprio, nos termos da decisão que deferiu o pedido de preferência, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto